Tribunal: TJES
Processo: 5026108-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ART. 370 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IMPERTINENTE AO CASO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO –
READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
N
ão há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC.

2.
E
mbora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, com
o
autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos.

3
.
Além disso,
verifica-se que na comunicação de substituição de medidor, apesar de constar assinatura do consumidor, não apresenta data em que seria realizado a análise técnica pelo laboratório da concessionária de energia elétrica, o que, por si só, já demonstraria a impossibilidade do usuário
em
acompanhar a perícia,
caracterizando
clara violação ao contraditório.

4
.
Em verdade, o relatório de avaliação técnica não foi juntado aos autos pela apelante, de modo que sem o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela concessionária a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

5
.

A
suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

6.
Em relação a condenação por danos morais, na hipótese, entendo descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018) inexiste “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores”.

7
.
Para que houvesse dever de indenizar, o apelado deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

8.
Recurso
parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026108-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LAM HUNG KWAN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA – ART. 370 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL IMPERTINENTE AO CASO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DO
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO –
READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o art. 370 do CPC.

2.
E
mbora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos.

3
.
Além disso,
verifica-se que na comunicação de substituição de medidor, apesar de constar assinatura do consumidor, não apresenta data em que seria realizado a análise técnica pelo laboratório da concessionária de energia elétrica, o que, por si só, já demonstraria a impossibilidade do usuário
em
acompanhar a perícia,
caracterizando
clara violação ao contraditório.

4
.
O relatório de avaliação técnica não foi juntado aos autos pela apelante, de modo que sem o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela concessionária a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

5
.

A
suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

6.
Em relação a condenação por danos morais, na hipótese, entendo descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018) inexiste “dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores”.

7
.
Para que houvesse dever de indenizar, o apelado deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

8.
Recurso
parcialmente provido.

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso
de apelação cível interposto
pela

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra
a sentença de
ID
6157199
, proferida
pelo

magistrado,
Dr.
Rodrigo Cardoso Freitas,
da

5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (com pedido liminar)”, ajuizada
pelo

ESPÓLIO DE LAM HUNG KWAN
, representado por sua inventariante,
LAM LAI YUK KUEN,
em face da apelante, julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que indicou a existência do débito, na forma requerida pela autora,
bem como para
condenar a empresa requerida a indenizar a Parte Autora, a título de Danos Morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de
ID
6157201
, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese,
(
a
)

a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento, pelo juízo
a quo
, do pedido de prova pericial requerida pela apelante;

(
b
)
o procedimento realizado pela EDP
foi amparado no art. 129 da Resolução ANEEL n° 414/2010
, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei;
c)
que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que gerou a cobrança referente ao consumo não registrado;
d)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”;
e
)
“não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010”;
f) “
não há que se falar em indenização pelos danos morais, visto que inexistentes por simplesmente não ter sido caracterizado a ofensa a qualquer direito da personalidad
e”;
g)
que a sentença afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a condenação de danos morais foi em montante bastante elevado.

Com base nesses fundamentos, pede seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna para que o valor da condenação de danos morais seja reduzido para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no ID 6157205, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem,
a

parte apelada
ajuizou “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (com pedido liminar)
”,

na qual sustentou
que foi
surpreendida
com cobrança de valor expressivo em fatura em razão de alegados problemas em seu medidor de energia elétrica desde do ano de 2013 a 2016, que teria sido substituído por funcionários da requerida, sendo posteriormente cobrado do requerente os valores devidos a título de consumo irregular no importe de R$ 27.114,38 (vinte e sete mil cento e quatorze reais e trinta e oito centavos).

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade consumidora, bem como a juntada de documentos, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção. Sustentou, ainda, que a cobrança do valor correspondente à diferença do consumo está fundamentada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de forma que agiu em exercício regular de um direito reconhecido, sendo legítima a cobrança.

Ao julgar o mérito da demanda,
o

magistrado

a quo
entendeu que a requerida não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL,
declarando
a nulidade do ato administrativo que permitiu a cobrança efetuada pela requerida, ante a ausência de respaldo legal para a sua consecução,
bem como reconheceu
o pedido de indenização por danos morais.

I
nicialmente, não deve prosperar a tese recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...]
na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021), como ocorreu no caso em exame.

Na hipótese dos autos, o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de prova pericial, pois entendeu o seguinte: “
em que pese a parte requerida tenha requerido produção de prova pericial, com o fito de constatar irregularidades no medidor, tenho que a procedência do pedido autoral será acolhida pela irregularidade no procedimento administrativo de constatação da falha, não sendo relevante, para fins de decisão mérito, a existência ou não de adulteração no equipamento
”.

Além do mais, na fundamentação da sentença, o julgador abordou detidamente a controvérsia instaurada, baseando o seu entendimento em fundamentos lógicos, jurídicos e documentais para decidir o feito, notadamente pela presença dos documentos trazidos aos autos pelas partes, razão pela qual não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na

condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

[...] Prevê o art. 370, do CPC que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Em complemento, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Considerando que o juiz é o destinatário da prova, cuja finalidade é a formação da sua convicção, entendo não haver nulidade em razão da não realização da prova pericial, na medida em que o indeferimento fora devidamente fundamentado não sua desnecessidade, sobretudo em porque a conclusão da sentença buscou motivação na irregularidade do procedimento administrativo, e não na hipótese de vício no equipamento de medição. [...] (TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000641-92.2019.8.08.0011. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes).

[...] o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, neste caso específico, não configura cerceamento do direito de defesa da apelante, na medida em que o relógio medidor foi substituído sem qualquer informação, da apelante, de que o equipamento estaria preservado e disponível para ser periciado judicialmente”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180000230, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020)

Portanto, inexistente o alegado prejuízo à ampla defesa e, consequentemente, vício causador de nulidade da sentença.

Giro outro, acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, muito embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como

autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
3333998/2016
descrito nos autos.

A
o analisar os documentos apresentados pela EDP,
verifica-se que na comunicação de substituição de medidor (ID 6157192), apesar de constar assinatura do consumidor, não apresenta data em que seria realizado a análise técnica pelo laboratório da concessionária de energia elétrica, o que,
por si só, já demonstraria a impossibilidade do usuário em acompanhar a perícia, caracterizando clara violação ao contraditório.

Em verdade,
o
relatório de avaliação técnica
não foi juntado aos autos
pela
apelante
, de modo que
sem o
laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela
concessionária
a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Com isso
, resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art
igo
129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, a
suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Desse modo
, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Sobre a matéria, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo. [...] (TJES. Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002863-11.2018.8.08.0062. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

[...]
1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço.
(TJES.
Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000161-53.2021.8.08.0045. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
).

Em relação a condenação por danos morais, na hipótese, entendo descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Para que houvesse dever de indenizar, o apelado deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo,
a negativação indevida decorrente da cobrança
, ou a
suspensão de energia elétrica em sua residência
, o que
não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

[...] 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

[...] 3. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 19/Apr/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001149-28.2021.8.08.0028. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

[...] 2. A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa. (TJES. Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009868-49.2019.8.08.0030. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Responsabilidade Civil).

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos à honra e à personalidade sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença recorrida, mantendo a nulidade do TOI n° 3333998 que ensejou a cobrança do débito descrito na inicial, todavia, afastando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando o resultado do julgado, reconheço a sucumbência recíproca, de modo a condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada parte.

Em relação aos honorários advocatícios, condeno a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (valor do débito anulado), bem como condenar o
ESPÓLIO DE LAM HUNG KWAN
a pagar honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, no que concerne ao pedido de dano moral constante na inicial, integralmente rechaçado (R$ 10.000,00).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de recurso
de apelação cível interposto
pela

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra
a sentença de
ID
6157199
, proferida
pelo

magistrado,
Dr.
Rodrigo Cardoso Freitas,
da

5ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (com pedido liminar)”, ajuizada
pelo

ESPÓLIO DE LAM HUNG KWAN
, representado por sua inventariante,
LAM LAI YUK KUEN,
em face da apelante, julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que indicou a existência do débito, na forma requerida pela autora,
bem como para
condenar a empresa requerida a indenizar a Parte Autora, a título de Danos Morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de
ID
6157201
, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese,
(
a
)

a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em vista do indeferimento, pelo juízo
a quo
, do pedido de prova pericial requerida pela apelante;

(
b
)
o procedimento realizado pela EDP
foi amparado no art. 129 da Resolução ANEEL n° 414/2010
, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato vinculado a lei;
c)
que a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que gerou a cobrança referente ao consumo não registrado;
d)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”;
e
)
“não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010”;
f) “
não há que se falar em indenização pelos danos morais, visto que inexistentes por simplesmente não ter sido caracterizado a ofensa a qualquer direito da personalidad
e”;
g)
que a sentença afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a condenação de danos morais foi em montante bastante elevado.

Com base nesses fundamentos, pede seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, pugna para que o valor da condenação de danos morais seja reduzido para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentada no ID 6157205, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem,
a

parte apelada
ajuizou “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (com pedido liminar)
”,

na qual sustentou
que foi
surpreendida
com cobrança de valor expressivo em fatura em razão de alegados problemas em seu medidor de energia elétrica desde do ano de 2013 a 2016, que teria sido substituído por funcionários da requerida, sendo posteriormente cobrado do requerente os valores devidos a título de consumo irregular no importe de R$ 27.114,38 (vinte e sete mil cento e quatorze reais e trinta e oito centavos).

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade consumidora, bem como a juntada de documentos, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção. Sustentou, ainda, que a cobrança do valor correspondente à diferença do consumo está fundamentada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de forma que agiu em exercício regular de um direito reconhecido, sendo legítima a cobrança.

Ao julgar o mérito da demanda,
o

magistrado

a quo
entendeu que a requerida não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL,
declarando
a nulidade do ato administrativo que permitiu a cobrança efetuada pela requerida, ante a ausência de respaldo legal para a sua consecução,
bem como reconheceu
o pedido de indenização por danos morais.

I
nicialmente, não deve prosperar a tese recursal de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...]
na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021), como ocorreu no caso em exame.

Na hipótese dos autos, o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de prova pericial, pois entendeu o seguinte: “
em que pese a parte requerida tenha requerido produção de prova pericial, com o fito de constatar irregularidades no medidor, tenho que a procedência do pedido autoral será acolhida pela irregularidade no procedimento administrativo de constatação da falha, não sendo relevante, para fins de decisão mérito, a existência ou não de adulteração no equipamento
”.

Além do mais, na fundamentação da sentença, o julgador abordou detidamente a controvérsia instaurada, baseando o seu entendimento em fundamentos lógicos, jurídicos e documentais para decidir o feito, notadamente pela presença dos documentos trazidos aos autos pelas partes, razão pela qual não há cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, a qual constituiria, inclusive, prova impertinente ao deslinde do feito, tendo o magistrado, na

condição de destinatário final da prova, concluído conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

[...] Prevê o art. 370, do CPC que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Em complemento, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Considerando que o juiz é o destinatário da prova, cuja finalidade é a formação da sua convicção, entendo não haver nulidade em razão da não realização da prova pericial, na medida em que o indeferimento fora devidamente fundamentado não sua desnecessidade, sobretudo em porque a conclusão da sentença buscou motivação na irregularidade do procedimento administrativo, e não na hipótese de vício no equipamento de medição. [...] (TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000641-92.2019.8.08.0011. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes).

[...] o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, neste caso específico, não configura cerceamento do direito de defesa da apelante, na medida em que o relógio medidor foi substituído sem qualquer informação, da apelante, de que o equipamento estaria preservado e disponível para ser periciado judicialmente”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021180000230, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020)

Portanto, inexistente o alegado prejuízo à ampla defesa e, consequentemente, vício causador de nulidade da sentença.

Giro outro, acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, muito embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como

autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
3333998/2016
descrito nos autos.

A
o analisar os documentos apresentados pela EDP,
verifica-se que na comunicação de substituição de medidor (ID 6157192), apesar de constar assinatura do consumidor, não apresenta data em que seria realizado a análise técnica pelo laboratório da concessionária de energia elétrica, o que,
por si só, já demonstraria a impossibilidade do usuário em acompanhar a perícia, caracterizando clara violação ao contraditório.

Em verdade,
o
relatório de avaliação técnica
não foi juntado aos autos
pela
apelante
, de modo que
sem o
laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, não se mostra suficientemente comprovada pela
concessionária
a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica, o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Com isso
, resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art
igo
129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição
pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico,
devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º. Na hipótese do §6º,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
,
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, a
suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

Desse modo
, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Sobre a matéria, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo. [...] (TJES. Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002863-11.2018.8.08.0062. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

[...]
1. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância, como ocorre quando da retirada de padrão de energia para inspeção unilateral pela Concessionária, sem a demonstração da efetiva ciência do consumidor para acompanhamento da diligência, enseja a nulidade do procedimento, tornando ilegal a interrupção do fornecimento do serviço.
(TJES.
Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000161-53.2021.8.08.0045. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
).

Em relação a condenação por danos morais, na hipótese, entendo descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Para que houvesse dever de indenizar, o apelado deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo,
a negativação indevida decorrente da cobrança
, ou a
suspensão de energia elétrica em sua residência
, o que
não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

[...] 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

[...] 3. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Data: 19/Apr/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001149-28.2021.8.08.0028. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

[...] 2. A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa. (TJES. Data: 31/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009868-49.2019.8.08.0030. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Responsabilidade Civil).

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos à honra e à personalidade sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença recorrida, mantendo a nulidade do TOI n° 3333998 que ensejou a cobrança do débito descrito na inicial, todavia, afastando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando o resultado do julgado, reconheço a sucumbência recíproca, de modo a condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada parte.

Em relação aos honorários advocatícios, condeno a apelante
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado (valor do débito anulado), bem como condenar o
ESPÓLIO DE LAM HUNG KWAN
a pagar honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela recorrente, no que concerne ao pedido de dano moral constante na inicial, integralmente rechaçado (R$ 10.000,00).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Acompanho o voto de relatoria.